Tribunal: TJPA
Processo: 0001211-92.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2021-03-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001211-92.2016.8.14.0051
APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: FRIGOSAN-FRIGORIFICO SANTAREM LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. ARGUIÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO. ACOLHIDA. A DECISÃO EMBARGADA
ADOTOU TESE EXPLÍCITA ACERCA DA CONDENAÇÃO DO APELADO/EXECUTADO AO PAGAMENTO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA, NO ENTANTO, CONSTA QUE O EXEQUENTE/APELANTE DEVE ARCAR COM O REFERIDO ÔNUS. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA QUE SEJA ESCLARECIDA A INCONSISTÊNCIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS À UNANIMIDADE.

1. A decisão embargada deu provimento à Apelação Cível, para condenar o Executado/Apelado ao pagamento dos ônus de sucumbência da ação de execução fiscal.

2. Arguição de contradição no julgado. Segundo o Embargante, a turma julgadora teria adotado tese explícita acerca da condenação o Apelado ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, contudo, na parte final do julgado ficou consignado que a condenação recai sobre o Apelante/Embargante.

3. Assiste razão ao Recorrente, pois o recurso de Apelação foi conhecido e provido para condenar o Executado/Apelado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 10% sobre o valor da causa, contudo na parte final do Acórdão constou como sendo o Exequente/Apelante a parte sucumbente.

4. Constatada a inconsistência no julgado, deve ser parcialmente modificado o acórdão impugnado, para esclarecer que o Apelado/Executado deve ser condenado ao pagamento das verbas de sucumbência.

5.
Embargos de declaração conhecidos e acolhidos à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e ACOLHER os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 01 a 08 de março de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível (processo n.º 0001211-92.2016.8.14.0051) opostos pelo ESTADO DO PARÁ contra FRIGOSAN-FRIGORIFICO SANTAREM LTDA, para suprir suposta contradição no Acórdão de lavra da 1ª Turma de Direito Público, julgado sob a minha relatoria.

O Acórdão embargado teve a seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO. QUITAÇÃO DO DÉBITO DEPOIS DE AJUIZADA A AÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

QUE DEVEM SER FIXADOS DE ACORDO COM O PROVEITO ECONÔMICO DA CAUSA, NA FORMA DO INCISO I, PARÁGRAFO 3º, DO ART. 85, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I-

Por força do princípio da causalidade, há de se concluir que a quitação do crédito não exonera o executado ao pagamento de honorários, uma vez que, houve o ajuizamento da demanda. Há de se ressaltar que a execução fiscal foi manejada em razão da inadimplência tributária da parte executada.

II-

Extinta a execução fiscal em razão do pagamento do débito realizado após o ajuizamento da ação, são devidos, pelo devedor, as custas processuais e honorários advocatícios. Precedentes do STJ.

III-

Inviável a aplicação do art. 26 da Lei de Execuções Fiscais, o qual estabelece que “se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.”, uma vez que não se trata de cancelamento do crédito e sim satisfação da obrigação.

IV-

Recurso Conhecido e provido.

Em suas razões (fls. 338/339), o Estado do Pará
aponta contradição no Acórdão. Aduz que na parte final do julgado ficou consignado que o Apelante/Exequente deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, ao passo que a Apelação foi provida para condenar o Apelado/Executado ao pagamento de honorários de sucumbência.

Ao final, pugna pelo conhecimento e acolhimento dos presentes embargos com a modificação do acórdão, com o esclarecimento da contradição apontada.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.). Grifei.

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A questão em análise reside em verificar se houve contradição no Acórdão impugnado.
Segundo o Embargante, a turma julgadora teria adotado tese explícita acerca da condenação do Apelado ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, contudo, na parte final do julgado ficou consignado que a condenação recai sobre o Apelante/Embargante.

Assiste razão ao Recorrente, pois o recurso de Apelação foi conhecido e provido para condenar o Executado/Apelado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 10% sobre o valor da causa, contudo na parte final do Acórdão constou como sendo o Exequente/Apelante a parte sucumbente. Vejamos:

Assim, como o pagamento administrativo do débito tributário ocorreu após o ajuizamento da ação de execução fiscal, não há dúvida, portanto, de que
o apelante deve ser condenado ao pagamento nas verbas de sucumbência.
(grifei).

Deste modo, constatada a inconsistência no julgado, deve ser parcialmente modificado o acórdão impugnado, para esclarecer que o Apelado/Executado deve ser condenado ao pagamento das verbas de sucumbência.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e ACOLHO os Embargos de Declaração
, reconhecendo a existência de contradição no acórdão impugnado e,
a fim de sanar o mencionado vício, esclarecer que
o Apelado/Executado deve ser condenado ao pagamento das verbas de sucumbência.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, 01 de março de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/03/2021